Tribunal: TJDFT
Processo: 0721909-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. INÍCIO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. ART. 3o, §3o, DECRETO-LEI 911/69. JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO QUANDO NÃO HOUVER CUMPRIMENTO DA LIMINAR. ART. 231, INC. VI, CPC. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O § 3o, do artigo 3o, do Decreto-Lei no 911/69, estabelece que o prazo para resposta tem início com a execução da liminar de busca e apreensão, no entanto, nas hipóteses em que não for possível o cumprimento da liminar, mencionado dispositivo deve ser interpretado em consonância com o disposto no artigo 231, VI, do CPC, segundo o qual começa a correr o prazo, quando a citação ocorrer por oficial de justiça, da data de juntada aos autos do respectivo mandado cumprido.
2. Referida interpretação guarda consonância com a devida celeridade e economia processual que devem resguardar os procedimentos judiciais, uma vez que, na hipótese de se citar a parte ré, mas não for cumprida a liminar, não haveria início do prazo para apresentação de contestação, retardando indevidamente o processo de busca e apreensão.
3. Recurso não provido.